Tribunal: STF
Processo: HC 66504
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-21
Data de publicação: 1988-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO, POR QUE AS
TRANSAÇÕES CORRESPONDENTES AS DUPLICATAS FORAM EFETIVAMENTE
INICIADAS E DEPOIS SUSPENSAS.
NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETENCIA DO JUÍZO, JA QUE AS
DUPLICATAS FORAM POSTAS EM CIRCULAÇÃO PELO LESADO EM OUTRA COMARCA.
EXAME DA PRIMEIRA ALEGAÇÃO DEPENDENTE DE APROFUNDADO EXAME DE PROVA,
MAIS APROPRIADO NA VIA REVISIONAL.
TESE DO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME NÃO ISENTA DE CONTROVERSIA
DOUTRINARIA, SOLUCIONADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM BASE EM
FUNDAMENTOS VALIDOS.
PEDIDO DENEGADO.